Tribunal: STF
Processo: RE 89567
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente ferroviário. Valor da pensão e verba a título de luto, funeral e sepultura. Inviabilidade da impugnação, nesta parte. Honorários de advogado. Cálculo sobre a soma das prestações vencidas e doze das vincendas. Juros de mora. Incidência a partir da citação inicial. 
Recurso extraordinário parcialmente provido.